Tribunal: STF
Processo: RE 799368
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, maneja agravo o Estado de São Paulo. Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na violação do art. 100 da Constituição Federal, manejado pelo Estado de São Paulo, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça pelo qual provido o recurso especial dos ora agravados.
    A matéria debatida, em síntese, diz com a alegação de violação do art. 100 da Lei Maior por decisão que determina o pagamento da licença-prêmio não usufruída por servidor público.
    O agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de presente violação do art. 100 da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que, embora correta quanto ao direito do “servidor público a que a licença-prêmio não gozada seja para em pecúnia”, a decisão impugnada merece reconsideração quanto à necessidade de o pagamento ser feito mediante precatório ou requisição de pequeno valor. Requer “a revisão da decisão ... de modo a se conhecer e prover o recurso extraordinário”.
    Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo regimental e passo ao exame do mérito.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário e no agravo regimental, concluo que assiste razão ao agravante.
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial dos ora agravados para garantir o direito “dos impetrantes, os quais preencheram os requisitos legais à conversão de licença-prêmio em pecúnia”, bem como consignou que “o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração”. O acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de ‘não se caracterizar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito dos impetrantes, os quais preencheram os requisitos legais à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera conseqüência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração’. (c.f.: EDcl no REsp 1236588/ SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/05/2011). 3. Agravo regimental não provido.” 
    Nesse contexto, verifico que entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração DESPROVIDOS” (RE 889173 RG-ED, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 23.10.2018 PUBLIC 24.10.2018).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração até o deferimento da ordem, deve seguir a sistemática dos precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14505 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 19.6.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28.6.2013 PUBLIC 01.7.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. PAGAMENTOS. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. CONTROVÉRSIA ABARCADA PELO TEMA 831 DA REPERCUSÃO GERAL. RE 889.173. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 859175 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10,5.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 01.6.2016 PUBLIC 02.6.2016).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 639219 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 21.8.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 28.9.2012 PUBLIC 01.10.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 657674 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06.5.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29.5.2014 PUBLIC 30.5.2014).
    A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento das verbas decorrentes da concessão do mandamus se faça mediante a observância das disposições do art. 100 e parágrafos da Constituição da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora